Tribunal: TJSP
Processo: 2052573-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
– Impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade de atos processuais. Réu que, estando representado nos autos e tendo até participado de audiência, deixou o processo ser julgado sem informar o juízo sobe a morte de seu cônjuge, vindo só na fase executiva a postular a anulação dos atos processuais. Descabimento. Medida que seria desprestígio à boa-fé. STJ que já se manifestou, ademais, no sentido de serem válidos os atos processuais praticados pelo advogado que desconhecia a morte da mandante. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2052573-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posse

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
VOTO No 37.371
EMENTA – Impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade de atos processuais. Réu que, estando representado nos autos e tendo até participado de audiência, deixou o processo ser julgado sem informar o juízo sobe a morte de seu cônjuge, vindo só na fase executiva a postular a anulação dos atos processuais. Descabimento. Medida que seria desprestígio à boa-fé. STJ que já se

Ementa:
VOTO No 37.371
EMENTA – Impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade de atos processuais. Réu que, estando representado nos autos e tendo até participado de audiência, deixou o processo ser julgado sem informar o juízo sobe a morte de seu cônjuge, vindo só na fase executiva a postular a anulação dos atos processuais. Descabimento. Medida que seria desprestígio à boa-fé. STJ que já se manifestou, ademais, no sentido de serem válidos os atos processuais praticados pelo advogado que desconhecia a morte da mandante. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052573-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
ORLANDO VALENTIN DA SILVA, é agravada JÉSSICA DAIANE GUEDES
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052573-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2052573-83.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Orlando Valentin da Silva
AGRAVADA
Jéssica Daiane Guedes Alves
COMARCA
Arujá - 1a Vara
VOTO No 37.371
EMENTA
–
Impugnação
ao
cumprimento
de
sentença. Nulidade de atos processuais. Réu que, estando representado
nos autos e tendo até participado de audiência, deixou o processo ser
julgado sem informar o juízo sobe a morte de seu cônjuge, vindo só na fase
executiva a postular a anulação dos atos processuais. Descabimento.
Medida que seria desprestígio à boa-fé. STJ que já se manifestou, ademais,
no sentido de serem válidos os atos processuais praticados pelo advogado
que desconhecia a morte da mandante. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em autos de reintegração
de posse.
O agravante pede seja aquela objeção acolhida.
Assim, ele insiste na nulidade de todos os atos
processuais desde o falecimento da corré, eis que havia de ter sido suspenso o
processo até a habilitação do espólio, o que não ocorreu.
O agravante foi chamado a recolher em dobro o
preparo recursal, tendo ele então informado que pedira a gratuidade no processo
e que o Juiz ainda não havia decidido sobre tal pleito.
O relator negou o duplo efeito agravo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052573-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recorrente informa que pediu a gratuidade nos autos
do processo e que sobre tal pleito o Juiz ainda não decidiu.
Ante esse quadro, de modo a assegurar o acesso à
instância recursal exclusivamente fica o litigante aqui dispensado do pagamento
da taxa judiciária quanto ao presente agravo, o que não impede, no entanto, de o
Juiz decidir acerca da gratuidade requerida no processo.
Adianta-se
que
o
agravo
é
manifestamente
improcedente e, por isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade
de se abrir prazo para resposta.
Pois bem.
Como se vê a fls. 11 e 20 do presente recurso, o
agravante e a ré Elisabete eram casados e estavam ambos representados nos
autos pelo mesmo advogado, sendo que só em 14 de novembro de 2019 o varão
veio a informar ao Juiz acerca da morte da mulher, ocorrida mais de 4 anos
antes, isto é, em 11 de setembro de 2015.
De se notar, ainda, que conforme os cadastros da
Corte o réu compareceu à audiência realizada em 8 de outubro de 2018, mas
ficou silente quanto àquela ocorrência.
Ora, o litigante não havia de esperar que o Magistrado
soubesse da morte da demandada e de ofício então mandasse suspender o
processo até que se regularizasse a composição do polo passivo.
Nesse contexto, portanto, não se havia mesmo de
agora anular os atos processuais desde então ocorridos sob o silêncio do
interessado nessa oportuna invalidação.
A assim não se entender estar-se-ia prestigiando a
torpeza do litigante que deixou que o processo prosseguisse para só na fase
executiva alegar nulidade do feito pela falta de substituição de seu falecido
cônjuge pelo respectivo espólio.
De lembrar que o artigo 76 da lei processual civil
dispõe que em sendo “verificada” a incapacidade processual ou a irregularidade
da representação da parte o Juiz deve suspender o processo para que seja
sanado o vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052573-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Não se cuida, destarte, de suspensão automática, mas
que supõe tenha sido no processo constatada a incapacidade ou irregularidade
da representação.
Certo, ainda, que o inciso I do artigo 77 do mesmo
diploma anuncia ser dever das partes expor os fatos em juízo conforme a
verdade, a isso não equivalendo o litigante se omitir sobre o falecimento de seu
próprio cônjuge e desse modo deixar o processo continuar para depois postular a
anulação.
De mais a mais, a Corte incumbida de ditar a
inteligência da lei federal já muito se manifestou no sentido de serem válidos os
atos processuais praticados pelo advogado que desconhecia ter o mandante
falecido, o que se presume ser o caso do patrono que aqui representa o
agravante e antes também o falecido cônjuge.
Confira-se:
“Os atos praticados pelo mandatário após o óbito do
mandante serão considerados válidos, quando o mandatário não tinha
conhecimento da morte.” (REsp. no 1.105.936-SC, rel. Min. Laurita Vaz).
Em suma, caso não era mesmo de reputar nulos os
atos processuais.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator